Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL REU: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E S P A C H O Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Assim, emende-se a inicial, a fim de preencher os requisitos do artigo 968 c/c 319, inc. V, do CPC, especialmente: - retificar o valor da causa, correspondente ao valor do proveito econômico pretendido, coincidente com o valor do bem imóvel que os autores alegam ser bem de família, complementando as custas iniciais; - depositar a importância de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC). Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 18 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora